Tribunal: STF
Processo: RE 1419207
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO. 1. A Lei Complementar n. 190/2022 é lei nova de normas gerais que instituiu o diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de modo que sua cobrança deve respeitar o princípio da anterioridade estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. 2. Apelação e remessa necessária desprovidas. (Apelação Cível nº 0700311-55.2022.8.07.0018, Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Des. Angelo Canducci Passareli, j. 23.11.2022)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, III, “b” e “c”, e do art. 155, §2º, VII e VIII, da Constituição da República, e ao Tema 1.093 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Extraio o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:

“O Juízo de Primeiro Grau concedeu parcialmente a segurança para: 1) determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a cobrança do diferencial de alíquota (Difal) da apelante no exercício financeiro de 2022 nas operações de vendas de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) situados no Distrito Federal; 2) afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do mencionado diferencial de alíquota (Difal). O fundamento adotado pelo sentenciante foi a necessidade de se observar o princípio da anterioridade, nos termos do art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal, haja vista que a Lei Complementar n. 190/2022 instituiu o diferencial de alíquota (Difal).
[...]
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469/DF, Tema de Repercussão Geral n. 1.093, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional n. 87/2015, firmou a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
[...]
Ocorre que em 5 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar n. 190, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
O art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece, quanto aos seus efeitos, o respeito ao art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição Federal:
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.
O art. 150, inc. III, alíneas b e c, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe o seguinte:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
A Lei Complementar n. 190/2022 é lei nova de normas gerais que instituiu o diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de modo que sua cobrança deve respeitar o princípio da anterioridade estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal.
Cumpre salientar que a Lei Complementar n. 190/2022 agrava a situação do contribuinte, pois não era possível exigir a diferença de alíquota antes da edição da referida lei, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o que corrobora o fundamento de que esta instituiu o tributo.
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária.”

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a Lei Complementar nº 190/2022 não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, pois não houve instituição ou majoração de tributo, sendo facultado ao legislador complementar determinar o prazo de 90 (noventa) dias para a cobrança do DIFAL/ICMS, com intuito de garantir maior previsibilidade para os contribuinte. Nesse sentido, a ementa da ADI 7070/DF:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, ‘B’, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.” (destaquei)

O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Suprema Corte ao considerar que, com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS dependeria da observância da anterioridade anual.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, afastando a incidência do princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente